Tribunal: TJMT
Processo: 1004588-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Elaine Leite, em que, se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora, o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.
O impetrante argumenta que a manutenção da privação de liberdade é ilegal em decorrência da inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão.
Sustenta, ainda, a incidência de predicados favoráveis a demonstrar a desnecessidade da custódia, a possibilidade de substitui-la por medida cautelar diversa e a necessidade de substituição por prisão domiciliar já que a paciente possui dois filhos, sendo que, um deles, de apenas 6 anos de idade, depende diretamente dela para sobreviver (Id. 80228973).
Elaine Leite foi presa em flagrante no dia 29 de janeiro de 2021, pela suposta autoria, em concurso material, dos crimes de Roubo duplamente majorado (art. 157, § 2o, II e VII e art. 311 c/c art. 69 do CP).
Ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento de necessidade de garantir a ordem pública, e ao manter o cárcere, a autoridade apontada como coatora considerou o modus operandi pelo qual o delito foi praticado, agravado pelo fato de que ela e os comparsas premeditaram o crime, pois conduziram a vítima até lugar ermo, distante da cidade, reduzindo assim sua capacidade de resistência, para, só então, na posse de arma branca realizar a subtração de seu automóvel.
Nota-se, portanto, que, aparentemente, a constrição de liberdade objurgada não está amparada na gravidade abstrata do crime em questão, mas sim, em peculiaridades do caso concreto que a justificam, razão pela qual, a priori, não se identifica o propalado constrangimento ilegal por violação art. 312 do CPP.
Ademais, a alegação de que a paciente é primária e possui predicados favoráveis, não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).
De igual modo, não há, ao menos em sede de análise de liminar, que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis:
“(...). 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Paciente teria praticado crime sexual contra adolescente, após o oferecimento de bebidas alcóolicas à menor, além de destacarem que ele possui histórico criminal de cometimento de crime de mesma natureza.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)”. (STJ. HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Por fim, aparentemente Eliane Leite não faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que tal benefício, nos termos do art. 318-A do CPP, se condiciona à condição de mãe com filhos menores de 12 anos que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e nem contra seu filho ou dependente.
In casu, trata-se de roubo, sabidamente delito perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa o que afasta a possibilidade de aplicação da pretendida benesse.
Feitas essas considerações, indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo legal e nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.
Na sequência, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator